Tribunal: TJDFT
Processo: 0715389-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715389-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CEZAR SIQUEIRA ASSREUY, MAXIMA ENGENHARIA LTDA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. RENOVAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. PENHORA NÃO REALIZADA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu as diligências pleiteadas (ID no 58057008). 2. O agravante, em suma, alega que a renovação das consultas aos sistemas conveniados facilitaria a localização de bens, valores e direitos eventualmente registrados me nome dos devedores, passíveis de penhora. Assevera que a última pesquisa de bens aos sistemas conveniados foi em 2020. 3. Afirma que estão presentes os pressupostos necessários à concessão das medidas, pois foram realizadas diversas diligências e até o presente momento não conseguiu localizar ativos e bens dos devedores que possam satisfazer a quantia devida. Entende que é possível adotar medidas excepcionais diante da dificuldade de localizar bens. 4. Pede a antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo ativo) para determinar a realização de nova pesquisa de ativos em nome dos agravados, via SISBAJUD, além de bens por meio do RENAJUD e INFOJUD, com a inscrição do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD). No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo comprovado (ID no 58057006 e no 58057007). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 59101590). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 58072626): "[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11 Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 13. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1792452, 07338157220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 8/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. [grifado na transcrição] 14. No caso, as últimas pesquisas realizadas via SISBAJUD e RENAJUD em 21/9/2018 (ID no 31171610 e seguintes) e não tiveram efetividade, conforme ponderado na decisão recorrida (ID no 183351739, págs. 1-6). O INFOJUD foi indeferido (ID no 58304833). 15. Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação das diligências. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 17. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 18. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 19. A inscrição do nome dos agravados no cadastro de inadimplentes pode ser realizada sem a necessária intervenção do Poder Judiciário, razão pela qual falta interesse. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir, em parte, o efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 21. Defiro parcialmente o efeito suspensivo ativo para que sejam realizadas novas pesquisas de ativos e bens eventualmente registrados em nome da agravada, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 22. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 23. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Publique-se. [...]” 12. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 13. Na origem (processo no 0026775-58.2015.8.07.0001), o executado/agravado requereu a extinção do feito em razão da alegada prescrição intercorrente (ID no 196750868), e foi aberta vista à parte exequente (ID no 196750868). DISPOSITIVO 14. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para determinar a realização de novas pesquisas de ativos e bens eventualmente registrados em nome dos agravados, via RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, até o limite do débito exequendo. Convolo em definitiva a decisão do ID no 58072626. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO